Tribunal: TJSP
Processo: 1002935-45.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Apelação. Embargos à execução extintos por inadequação da via eleita. Pretensão à reforma. Acolhimento. Embargos à execução. Possibilidade de veiculação de quaisquer matérias dedutíveis em processo de conhecimento. Artigo 917 do CPC. Inaplicabilidade do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, em razão da necessidade de dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Anulação da r.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução extintos por inadequação da via eleita. Pretensão à reforma. Acolhimento. Embargos à execução. Possibilidade de veiculação de quaisquer matérias dedutíveis em processo de conhecimento. Artigo 917 do CPC. Inaplicabilidade do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, em razão da necessidade de dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Anulação da r. sentença, com a determinação de que seja oportunizada a produção de provas. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000573179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002935-45.2018.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
BIOCYCLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO EIRELI, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE
SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002935-45.2018.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No 16651 2/5
Voto n. 16651
Ano 2020
Apelação n. 1002935-45.2018.8.26.0396
Comarca:
Novo Horizonte
Apelante:
Biocyclus Indústria e Comércio de Asfalto Eireli
Apelado:
Município de Novo Horizonte
Apelação. Embargos à execução extintos por inadequação da
via eleita. Pretensão à reforma. Acolhimento. Embargos à
execução. Possibilidade de veiculação de quaisquer matérias
dedutíveis em processo de conhecimento. Artigo 917 do CPC.
Inaplicabilidade do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, em razão da
necessidade de dilação probatória. Preliminar de cerceamento
de defesa acolhida. Anulação da r. sentença, com a
determinação de que seja oportunizada a produção de provas.
Recurso provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Biocyclus
Indústria e Comércio de Asfalto Eireli contra a r. sentença de p. 965/967 que
extinguiu sem resolução do mérito os embargos à execução opostos em face do
Município de Novo Horizonte, sob o entendimento de que a matéria alegada pela
embargante demanda ampla discussão e instrução, o que somente pode ser feito em
ação autônoma. Pela sucumbência, condenou a embargante/executada ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Sustenta a apelante, em preliminar, que a sentença foi proferida
sem oportunizar o direito à produção de provas, especialmente a realização de oitiva de
testemunhas que arrolou na petição inicial. No mérito, alega que (i) o artigo 917 do
CPC permite que o executado suscite, em seus embargos, qualquer matéria que poderia
deduzir em processo de conhecimento; (ii) a exceção do contrato não cumprido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002935-45.2018.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No 16651 3/5
suscitado e comprovado pela própria confissão da municipalidade, foi matéria para
desconstituição do título executivo; (iii) a ampla defesa permite que o embargante
possa alegar qualquer matéria que possibilite a desconstituição do título; (iv) o STJ já
entendeu que a exceção do contrato não cumprido é perfeitamente alegável em sede de
embargos. Assim, prequestiona a matéria e pugna pelo acolhimento do recurso e a
reforma da r. sentença (p. 973/994).
Em suas contrarrazões, a municipalidade argumenta que (i) tendo
em vista a ausência de instrução do processo, não há que se falar em cerceamento de
defesa; (ii) a questão posta nos autos deve ser veiculada em ação autônoma de rito
comum (p. 1.020/1.023).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, comporta provimento.
Os presentes embargos foram opostos à execução fiscal ajuizada
pela municipalidade de Novo Horizonte, objetivando a cobrança de valores oriundos
de multa imposta em razão de suposto inadimplemento contratual por parte da
empresa contratada para obras de recapeamento asfáltico.
A questão controvertida dos autos cinge-se, portanto, à
responsabilidade contratual do Município e eventual responsabilidade pela inexecução
do serviço, matérias que se relacionam com a inexigibilidade da obrigação e que,
embora dependam de instrução para serem analisadas, podem ser suscitadas em sede
de embargos à execução, o qual admite a análise de qualquer questão de defesa
dedutível em processo autônomo de conhecimento (art. 917, VI, do CPC, c.C o art. 16
da LEF ). Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução - Contribuição de
melhoria - Inadequação da via eleita - Inteligência do art. 745 do CPC -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002935-45.2018.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No 16651 4/5
Possibilidade de argüição de qualquer matéria que seria lícito deduzir
como defesa em processo de conhecimento - Alegação de ilegalidade da
cobrança - Inobservância dos arts. 81 e 82, do CTN - Necessidade de
valorização imobiliária decorrente da realização de obra pública -
Precedentes do STJ e do STF - Sentença mantida - Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Sem Revisão 0175116-79.2007.8.26.0000; Relator (a):
Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Praia Grande - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 11/12/2008; Data
de Registro: 10/02/2009)
Em decorrência, deve ser anulada a r. sentença terminativa que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da ausência de interesse
processual, não havendo neste momento, todavia, elementos suficientes para o
julgamento da lide (art. 1.013, § 3, I, do CPC), notadamente porque ambas as partes já
demonstraram interesse na instrução probatória e na oitiva de testemunhas, cuja
realização é direito das partes (art. 369 do CPC) e somente pode ser indeferida, por
decisão fundamentada, se inútil ou protelatória.
Em síntese, o acolhimento da preliminar suscitada pela apelante é
medida que se impõe, tendo em vista que não há qualquer restrição à matérias
dedutíveis em sede de embargos à execução, devendo os autos, todavia, retornarem ao
juízo de origem para que seja oportunizada às partes a produção de outras provas.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002935-45.2018.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO No 16651 5/5
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para se anular a
r. sentença e determinar a remessa dos autos à instância de origem, a fim de que seja
oportunizada a produção de provas, se pertinente.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)